Tribunal: TJSP
Processo: 2056206-92.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Determinação de levantamento dos valores sem prévia intimação da executada para manifestação acerca da constrição. Descabimento. Necessidade de observância do procedimento previsto no art. 854, §§2o e 3o, do CPC. Decisão cassada. Análise da alegação de impenhorabilidade que ao juízo se devolve. Recurso provido.